Tribunal: TJES
Processo: 0008205-31.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008205-31.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZITA BARBOSA DOS SANTOS SOUZA

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. VÍCIO SANADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1.

Ambos os embargantes sustentam, em síntese, a ocorrência de omissão, ao argumento de que o acórdão embargado não teria apreciado a preliminar de intempestividade do recurso de apelação, suscitada nas contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

Na hipótese, verifica-se que os embargos de declaração merecem parcial acolhimento, para sanar a omissão apontada quanto à análise da preliminar de intempestividade da apelação.
4.

Apesar de as embargantes afirmarem que a parte embargada não teria juntado, no ato da interposição do recurso, prova da suspensão dos prazos, trata-se de fato notório e de conhecimento oficial deste órgão julgador. Assim, considerando as suspensões, o recurso foi protocolado dentro do prazo legal. Não obstante a omissão inicialmente apontada, sanada nesta oportunidade, o resultado do julgamento permanece inalterado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento:
“Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão quanto à alegação de intempestividade do recurso de apelação.
Não obstante a omissão inicialmente apontada, sanada nesta oportunidade, o resultado do julgamento permanece inalterado.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008205-31.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZITA BARBOSA DOS SANTOS SOUZA
Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA ROCHA MACHADO RIBEIRO - ES23549-A, RAYNER DE OLIVEIRA PAVUNA - ES21420-A
APELADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.
Advogados do(a) APELADO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - MG69508-A
Advogado do(a) APELADO: ELISA SILVA DE ASSIS RIBEIRO - MG58749
Advogados do(a) APELADO: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A, RODRIGO DE ALBUQUERQUE BENEVIDES MENDONCA - ES8545-A
Advogado do(a) APELADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES12288-A

VOTO

De início, é importante pontuar que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm natureza excepcional e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada, salvo nos casos em que se demonstre a existência de algum desses vícios.

Ambos os embargantes sustentam, em síntese, a ocorrência de omissão, ao argumento de que o acórdão embargado não teria apreciado a preliminar de intempestividade do recurso de apelação, suscitada nas contrarrazões.

Na hipótese, verifica-se que os embargos de declaração merecem parcial acolhimento, para sanar a omissão apontada quanto à análise da preliminar de intempestividade da apelação.

Contudo, em que pese as alegações dos embargantes, os prazos processuais estiveram suspensos entre 02/03/2023 e 02/04/2023 e, posteriormente, entre 03/04/2023 e 02/05/2023, conforme o Ato Normativo nº 100/2023 e o Ato Normativo nº 160/2023, publicados no Diário da Justiça.

Apesar de as embargantes afirmarem que a parte embargada não teria juntado, no ato da interposição do recurso, prova da suspensão dos prazos, trata-se de fato notório e de conhecimento oficial deste órgão julgador. Assim, considerando as suspensões, o recurso foi protocolado dentro do prazo legal.

Não obstante a omissão inicialmente apontada, sanada nesta oportunidade, o resultado do julgamento permanece inalterado.

Diante do exposto, conheço e
acolho parcialmente
os embargos de declaração apenas para sanar a omissão apontada, mantendo inalterados os termos do acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.